Tribunal: STF
Processo: ARE 1492582
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IRPJ RECOLHIDO NO EXTERIOR. ART. 16, § 3º, DA LEF.. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA NA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NA VIA DOS EMBARGOS. RESP 1.008.343/SP. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO ALEGADO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ENCARGO LEGAL DE 20% PREVISTO NO DECRETO-LEI 1.025/69. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto por WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. em face da sentença proferida nos autos de embargos à execução fiscal, a qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial.



    2. A embargante, no seu recurso de apelação, requer a reforma da sentença, para que: a) seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, a fim de reformar integralmente a r. sentença apelada para que sejam os presentes Embargos à Execução Fiscal julgados integralmente procedentes a fim de que reste reconhecido o crédito decorrente do IR retido no exterior, no valor de R$182.617,20, que compõe o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2006, e a consequente homologação da compensação formalizada na DCOMP n° 10705.29413.260510.1.3.03-8224; b) caso não sejam conhecidos os presentes, seja declarada a extinção dos embargos sem resolução do mérito, para que seja oportunizado à Apelante ajuizar ação ordinária autônoma objetivando o cancelamento da cobrança em comento.



    3. Cinge-se a controvérsia em verificar se a apelante tem direito: i) ao reconhecimento do crédito decorrente do IR retido no exterior (Colômbia), no valor de R$182.617,20, que compõe o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2006, e a consequente homologação da compensação formalizada na DCOMP n° 10705.29413.260510.1.3.03-8224 na presente via (embargos à execução).



    4. O art. 16, § 3º da Lei nº 6.830/1980 dispõe que não será admitida a compensação em sede de embargos à execução. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp Repetitivo nº 1.008.343/SP e AgInt no AREsp 1327944/SP ), a alegação de compensação no âmbito dos embargos à execução se restringe àquela já reconhecida em âmbito administrativo ou judicial, anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal. Por sua vez, no processo nº 0102434- 10.2014.4.02.5101, afetado à 2ª Seção Especializada desta Corte Federal para fins de uniformização da questão relacionada à possibilidade ou não de exame de compensação não homologada em sede de embargos à execução, foi sedimentado o entendimento de que a correta interpretação do art. 16, § 3º da LEF e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão não autoriza a alegação de compensação não homologada nesta via estreita. Nesta esteira, depreende-se que é possível a alegação de extinção parcial ou integral do crédito tributário, como fundamento de defesa em sede de embargos à execução fiscal, desde que se trate de crédito líquido e certo, e que a compensação tenha ocorrido antes do ajuizamento dos embargos. Ademais, a verificação da quitação do crédito depende da prova da homologação expressa pela autoridade administrativa do procedimento de compensação praticado pelo executado, comprovação esta que deve ser anterior ao encontro de contas.



    5. No caso concreto, a apelante, empresa que se sujeita à apuração e recolhimento do Imposto de Renda sob a sistemática do Lucro Real, opôs embargos à execução fiscal ajuizada pela União Federal (Fazenda Nacional), de nº 5047386-05.2019.4.02.5101. A referida execução fiscal tem por objeto a cobrança da dívida no valor de R$618.088,94, atualizado até 08/03/2019, com origem "Lucro Real Relativo ao Ano Base/exercício". E, conforme informado pela própria embargante na inicial, a compensação pretendida nos autos restou indeferida na esfera administrativa em razão da não confirmação da apuração do crédito. Em face do referido despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, em 16/04/2015, a qual foi desprovida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, considerando que "não foi reconhecido imposto de renda pago no exterior que pudesse ser compensado com o imposto de renda devido no Brasil, não se configurando no presente processo, portanto, a hipótese de compensação prevista no art. 21 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001". Após o encerramento da discussão na esfera administrativa, o débito foi regularmente inscrito em Dívida Ativa, com o consequente ajuizamento da execução fiscal nº 5047386-05.2019.4.02.5101.



    6. Assim, considerando que a compensação pretendida pela embargante restou indeferida na esfera administrativa, restam ausentes a necessária liquidez e certeza do crédito do contribuinte. Dessa forma, verifica-se que não é possível que o Poder Judiciário reconheça o direito à compensação pretendida pela embargante ou realize a compensação propriamente dita, por ser medida totalmente incabível em sede de embargos à execução, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação de poderes, ao art. 74 da Lei nº 9.430/96 e ao art. 16, § 3º da LEF. Precedentes. Além disso, cumpre registrar que, nem mesmo a prova pericial contábil deferida na origem comprovou a liquidez e certeza do crédito do contribuinte.



    7. Dessa forma a alegação de compensação não pode ser admitida nesta via dos embargos à execução. Contudo, o pedido subsidiário formulado pela apelante ("5. Pedidos - item b") no sentido de que "seja declarada a extinção dos embargos sem resolução do mérito, para que seja oportunizado à Apelante ajuizar ação ordinária autônoma objetivando o cancelamento da cobrança em comento" deve ser acolhido. Como a inadequação da via eleita não encerra juízo de mérito, a sentença merece reforma, nesse particular, para que o processo seja extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Precedentes.



    8. A apelante alega que com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, não há possibilidade de se manter a remuneração pela cobrança judicial dos débitos da Fazenda (ou seja, honorários advocatícios) no patamar de 20%. Não lhe assiste razão. É pacífico o entendimento de que o encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei 1.025/69 substitui a condenação do devedor em honorários na referida ação antiexacional, conforme o estabelecido na Súmula 168 do TFR. O entendimento permanece inalterado no Eg. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.



    9. Diante consequente sucumbência da embargante, deve ser mantida a condenação já fixada na sentença: "Sem honorários, porque já incidente o Encargo Legal do DL 1025/69 em favor da União em sede executiva fiscal apensa".



    10. Diante da fundamentação exposta, no sentido da inadequação da via eleita, o pedido subsidiário formulado pela apelante ( "5. Pedidos - item b") deve ser acolhido, reformando a sentença para julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.



    11. Apelação da embargante conhecida e parcialmente provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIV, alínea a; XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente